Tribunal: TJDFT
Processo: 0712718-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INVESTIMENTO CONJUNTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IRDR PENDENTE DE ADMISSÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, ILEGITIMIDADE AD CAUSAM, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. DISTRATO COMUNICADO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a viabilidade da pretensão indenizatória consubstanciada na restituição de valores investidos em sociedade em conta de participação por sócio participante.

2. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitido desde que seja efetivamente demonstrada, por meio de provas efetivas, a hipossuficiência econômica da entidade. 2.1. No caso, uma vez comprovada a insuficiência financeira das apelantes, deve ser deferida a gratuidade de justiça.

3. A simples formalização de IRDR não acarreta a suspensão do curso dos processos que versam a respeito da controvérsia a ser pacificada, à mingua de previsão legal.

4. O objeto da ação originária não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 2o da Resolução n° 23/2010. Preliminar de incompetência da vara cível rejeitada.

5. A sociedade em conta de participação tem legitimidade para compor o polo passivo da demanda. 5.1. A ausência de personalidade jurídica não interfere na capacidade de ser parte em processo judicial, como se observa diante da análise da regra prevista no art. 75, inc. IX, do CPC. Preliminar de incompetência rejeitada.

6. Os contratos de adesão coligidos aos autos acompanhados dos recibos de depósitos efetuado pelos autores, além dos documentos que informam a comunicação do distrato e a comunicação de acordo proposto pelas apelantes são provas escritas suficientes para embasar o procedimento monitório (art. 700 do CPC), não tendo relevância a falta de assinatura das rés, ora apelantes, no instrumento negocial. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

7. Diante do fato de que os valores devidos não foram espontaneamente restituídos fica evidenciada a necessidade do ajuizamento da presente demanda. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.

8. No caso em exame é desnecessária a juntada, aos autos, do comprovantes de pagamento dos valores aos apelados por intermédio da sociedade empresária ZenCard Soluções em Pagamento Ltda, tendo em vista que os autores não pretendem o recebimento do valor das diferenças de dividendos, mas a restituição do capital investido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

9. Apesar de ter sido o negócio jurídico em questão identificado como "contrato de adesão" à sociedade em conta de participação é possível o reconhecimento da existência de relação de consumo em favor do investidor ocasional, com a finalidade de proteger aquele “consumidor investidor” que não desenvolve a atividade de investimento de modo reiterada e profissional. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

10. Diante da expressa previsão contida no contrato social as apelantes assumiram a obrigação de restituir o capital investido pelos apelados. 10.1. Além disso, ao optarem por formalizar a resilição unilateral do contrato as apelantes também assumiram a obrigação de restituir o capital investido pelos apelados.

11. A alegação articulada pelas apelantes no sentido de que apelados já teriam recebido parte da quantia devida é desprovida de comprovação nos autos.

12. Quanto ao mais, constata-se a abusividade da previsão de restituição do capital investido sem a devida atualização, notadamente por se tratar de relação de consumo, nos moldes do art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois cuida-se de relação jurídica negocial assimétrica e abusiva.

13. Recurso conhecido e desprovido.